Tribunal: TJDFT
Processo: 0719656-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS X JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA. CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA. LUGAR DO CRIME. OPERAÇÃO ÁTRIO. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. COMPARTILHAMENTO. CRIMES AUTÔNOMOS. PREVENÇÃO E CONEXAÇÃO PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS/DF.
1. De acordo com a denúncia, os supostos fatos delituosos se deram via contato telefônico e por e-mail, que o então administrador regional de Taguatinga recebeu em sua residência, situada em Águas Claras/DF. Ainda que o lugar das infrações não fosse conhecido, não se pode presumir que o réu estaria em seu local de trabalho, já que nessa hipótese o Código de Processo Penal prevê expressamente que “a competência regular-se-á pelo domicílio ou residência do réu” (art. 72).
2. Sem que haja conexão entre as ações, o encontro fortuito de provas através da quebra de sigilo de comunicações telefônicas autorizadas em processo diverso, com o posterior compartilhamento e instauração de novas investigações, não justifica a prevenção do Juízo que deferiu as medidas cautelares sem praticar qualquer ato na ação ou inquérito relativo aos fatos em análise.
3. Quando as investigações visam apurar crimes autônomos, com participação de diferentes empresas, supostamente praticados em locais, datas e contextos distintos, a demonstrar que a colheita probatória em uma dessas ações penais não interfere nem condiciona a decisão a ser proferida na outra, não há que se falar em conexão.
4. Conflito de jurisdição conhecido e declarado competente o Juízo suscitante, da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Águas Claras/DF.